Tribunal: TJPA
Processo: 0802300-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12965 - Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802300-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMIA COSTA DE BARROS

AGRAVADO: ROSITO LUZ DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO MENOR. PREVALÊNCIA DO JUÍZO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo interno interposto por Sâmia Costa de Barros contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que reconheceu a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Família de Belém/PA para processar e julgar ação de modificação de regime de convivência, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá/AP. A decisão fundamentou-se na residência atual da criança, sob guarda provisória do pai, e na existência de ação preexistente naquela comarca.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar ação de modificação de regime de convivência deve observar o domicílio atual do menor; (ii) estabelecer se a guarda anteriormente atribuída à mãe afasta a competência do juízo do local onde a criança atualmente reside com o pai; (iii) determinar se a suposta subtração irregular do menor pode justificar o deslocamento de competência.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para ações que envolvem interesses de crianças é absoluta e deve observar o domicílio do menor ou de seu responsável atual, conforme previsão do art. 147, I e II, do ECA, sendo essa a interpretação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A existência de decisão judicial anterior que concedeu guarda provisória ao pai, residente em Macapá/AP, atrai a competência do juízo daquele domicílio, independentemente de eventual guarda anterior deferida à mãe.

5.

A demanda ajuizada em Macapá precede temporalmente à de Belém/PA, incidindo o princípio da perpetuação da jurisdição (art. 87 do CPC), que reforça a competência do juízo amapaense.

6.

A alegação de subtração irregular do menor não altera a competência fixada, devendo ser analisada pelo juízo competente, salvo evidências de flagrante ilegalidade que justifiquem medidas excepcionais.

7.

A fixação da competência no foro onde reside o menor assegura a atuação do juízo imediato, o que favorece o princípio do melhor interesse da criança, permitindo a realização de diligências mais eficazes e próximas da realidade vivida pelo infante.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para ações que versem sobre guarda e convivência de menor deve ser fixada no foro de sua residência atual, nos termos do art. 147, I e II, do ECA.

2.

A existência de guarda provisória deferida judicialmente a um dos genitores define o foro competente, independentemente de decisão anterior favorável ao outro genitor.

3.

A anterioridade de demanda similar proposta no foro atual do domicílio da criança atrai a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, reforçando a competência do juízo prevento.

4.

Alegações de subtração irregular do menor devem ser apreciadas pelo juízo competente, não sendo fundamento suficiente para modificação da competência fixada por regra legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 147, I e II; CPC/2015, arts. 64, §1º, e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no CC 171371/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12.08.2020, DJe 18.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Sâmia Costa de Barros
contra a
decisão monocrática
proferida nos autos do
agravo de instrumento
que manteve o declínio de competência do Juízo da 1ª Vara de Família de Belém em favor da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá/AP.

A decisão recorrida (ID 24823239) reconheceu a
competência absoluta
do foro onde o menor reside, fundamentando-se no artigo 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 227 da Constituição Federal e artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil. Destacou que a criança está atualmente sob a guarda do pai, conforme decisão proferida pelo juízo amapaense, o qual foi o primeiro a conhecer da matéria, e que reside em Macapá/AP, razão pela qual determinou-se a remessa dos autos ao juízo daquele estado.

A agravante alega, em síntese:

(i) que a guarda foi anteriormente atribuída a ela judicialmente;

(ii) que a retirada do menor pelo pai foi irregular, sem autorização;

(iii) que o domicílio do menor deveria ser fixado em Belém, com a mãe, detentora da guarda legal;

(iv) que a decisão fere o princípio do melhor interesse da criança e legitima manobra processual do pai.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 26965153, pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da
manutenção ou não da decisão monocrática
que reconheceu a incompetência do Juízo de Belém-PA para processar e julgar ação de modificação de regime de convivência, em razão de já tramitar ação correlata em Macapá/AP, onde o menor atualmente reside sob guarda do genitor.

A decisão impugnada firmou-se em fundamentos sólidos e amplamente respaldados em jurisprudência e legislação aplicável, os quais ora ratifico integralmente, conforme se passa a expor.

1. Do princípio do juiz imediato e da competência absoluta

O artigo 147, I e II, do ECA dispõe que a competência deve ser determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, ou, na ausência destes, pelo local de residência da criança. Trata-se de
regra de competência absoluta
, conforme interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE GUARDA. CUSTÓDIA DEFERIDA A AMBOS OS GENITORES EM AÇÕES DISTINTAS. SÚMULA 383/STJ . PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO JUÍZO IMEDIATO E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 383/STJ: "A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda." 2. Na hipótese, os pais disputam a guarda do filho menor impúbere em duas ações contrapostas, nas quais ambos obtiveram a guarda judicial provisória, caracterizando-se o conflito positivo de competência entre os juízos paulista e potiguar. 3. Conflito resolvido levando-se em consideração as circunstâncias do caso, o enunciado da Súmula 383/STJ, bem como o princípio do juízo imediato, previsto no art . 147, I e II, do ECA, atrelado ao princípio do melhor interesse da criança, declarando que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor deve ser fixada no foro do domicílio do detentor presente da guarda, ou seja, o da mãe, detentora atual da guarda efetiva, já que ambos os genitores possuem a guarda judicial provisória da criança. 4. Embargos de declaração julgados como agravo interno desprovido.

(STJ - EDcl no CC: 171371 SP 2020/0072446-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

No presente caso, a criança encontra-se sob guarda provisória conferida judicialmente ao pai, conforme decisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Macapá/AP. Tal decisão foi proferida antes da propositura da ação em Belém-PA.

Ainda que a genitora alegue ter sido detentora da guarda anteriormente, é incontroverso que, na atualidade,
quem detém a guarda formal e efetiva é o genitor
, por determinação judicial anterior, circunstância que atrai a competência do juízo do domicílio da criança.

2. Da anterioridade da demanda e do princípio da perpetuatio jurisdictionis

Verifica-se que a ação de guarda ajuizada em Macapá (processo nº 6016317-70.2024.8.03.0001) é anterior àquela protocolada em Belém (proc. nº 0845899-54.2024.8.14.0301), sendo este mais um fundamento a corroborar a conclusão adotada na decisão monocrática, tendo em vista a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição (art. 87 do CPC).

A eventual alegação de subtração do menor pelo pai deverá ser apreciada no juízo competente, mas não possui o condão de, por si só, deslocar a competência para foro distinto do domicílio da criança e do responsável atual, com quem convive efetivamente.

3. Do melhor interesse da criança

A fixação da competência no foro da residência da criança não colide com o princípio do melhor interesse do menor, pois é justamente por meio da atuação do juiz imediato que se possibilita uma prestação jurisdicional mais eficiente e próxima da realidade do infante.

A decisão monocrática considerou exatamente essa diretriz ao concluir que o juízo do domicílio da criança, em Macapá, possui melhores condições de realizar oitiva do menor, estudos psicossociais e demais medidas instrutórias necessárias à adequada solução da controvérsia.

A tentativa da agravante de fixar a competência em Belém-PA, com fundamento em suposta subtração ilegal, não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar o juízo prevento e atualmente competente.

Conclusão

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Família de Belém-PA e determinou a remessa dos autos à 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá/AP, com fundamento no art. 147, I e II, do ECA; art. 227 da CF/88; e art. 64, §1º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 27/06/2025